Tribunal: STF
Processo: RE 74311
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO. REAJUSTAMENTO PELO MESMO CRITÉRIO
DOS DEMAIS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. INTELIGENCIA DO DEC.
LEI 66, DE 21.11.1966, E DO DEC.LEI 795, DE 27.8.1969. EXATA EXEGESE
DADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.